Tribunal: STF
Processo: HC 242325
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (ref. à Petição 123798/2024): Trata-se de petição (eDOC 19) por meio da qual Guilherme Lourenço Carneiro requer a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu DRITAN RRENGO neste habeas corpus (eDOC 11).



    O peticionário alega possuir as mesmas condições fáticas e jurídicas do paciente, razão pela qual requer a extensão da ordem a fim de que seja aplicada a fração mínima de 1/6 prevista no artigo 40, I, da Lei 11.343/2006, à dosimetria de sua pena, nos termos do artigo 580 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Diante da análise dos elementos fornecidos, entendo assistir razão ao requerente no que diz respeito à ilegalidade aferível de plano, a ensejar a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu.



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau não atendeu o dever constitucional de motivar a decisão judicial (art. 93, IX, da CF) ao escolher a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas sem qualquer fundamentação.



    Assim, diante da carência de fundamentação da decisão impugnada, concluo que a ausência de motivação quanto ao patamar aplicado enseja a incidência da causa de aumento da pena na fração mínima (um sexto).



    Verificada a identidade entre as situações processuais do ora requerente e de DRITAN RRENGO, paciente nesta impetração, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão formulado por GUILHERME LOURENÇO CARNEIRO para aplicar a causa de aumento de pena do art. 40, I, da Lei de Drogas em um sexto.



    Igualmente, considerando a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus FERNÃO LOPES DUTRA DE OLIVEIRA; JHONNATAS WILLIAM RODRIGUES FERNANDES; WALTER PEREIRA DOS SANTOS; VICTOR PEREIRA ALMEIDA; CLÁUDIO VIEIRA DA SILVA; YURI BATISTA COELHO; KEVIN LUAN FERREIRA TORTELOT; JOSÉ MARCELO BENEDITO; ALEX DE SOUZA DIAS estendo-lhe os efeitos da ordem concedida, nos termos do art. 580 do CPP.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, ao TRF da 2ª Região e ao STJ, para ciência.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente